Tribunal: STF
Processo: ARE 1400918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 



    - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou a questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da Cf, conforme assentado na ADI 1.425.



    - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, da Constituição Federal).



    - Nulidade do título reconhecida, de ofício. Apelação prejudicada”. (eDOC 9, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 6°, 7°, IV, e 196, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, alega-se que a multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia possui natureza de penalidade, e não de valor monetário, de modo que descabe falar em indexação de sua base de cálculo em função do salário mínimo. Assim, teria sido recepcionado pela vigente ordem constitucional o art. 1º da Lei 5.724/1971.



    Enfim, pleiteia o seguinte:



    “Considerando a necessidade da preservação da segurança jurídica, bem como da função fiscalizadora deste Conselho, requer seja atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2°, da Lei n° 9.868/1999, à redação original do parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960, permitindo a valoração da multas aplicada em razão dos autos de infração impugnados no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinvo mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, utilizando-se a mesma gradação aplicada originalmente à penalidade”. (eDOC 16, p. 28)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a nulidade da cobrança de multas imputadas pela parte recorrente, tendo em vista a vinculação legal de seus valores ao salário mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    No que concerne à legalidade da fixação das sanções pecuniárias impostas pelo conselho profissional em salário-mínimo, o artigo 1° da Lei n° 5.724/71 dispõe:



    ‘Art 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3(três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência’.



    O E. Supremo Tribunal Federal, no RE 237.965 considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7°, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425: 



    (...)



    Assim, revejo meu entendimento anterior para reconhecer a nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, Constituição Federal)”. (eDOC 9, p. 1-2)



    A decisão recorrida não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual é inviável a vinculação legal dos valores de multas administrativas a múltiplos do salário mínimo, sob pena de ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.7.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/71. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1362567 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.09.2022)



    “ Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Multa administrativa. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação jurisprudencial da Suprema Corte está firmada na impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377546 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.09.2022)



    Em relação aos efeitos repristinatórios pleiteados, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade recursal. Presença. Tributário. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. O agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade recursal. 2. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nºs 8.540/92 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 857213 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1126885 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.04.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente